Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INTERMEDIADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. CADEIA DE FORNECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ATO ILÍCITO. INTERRUPÇÃO DE VIAGEM POR INADEQUAÇÃO DO MEIO DE TRANSPORTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. CULPA IN ELIGENDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO E SUFICIENTE A PREVENÇÃO E REPARAÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. ENUNCIADO 168 DO FONAJE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Recurso Inominado interposto pelo autor e pela ré. A parte autora ao preencher a guia de recolhimento de custas e preparo, apôs o valor de R$ 2.119,23, contudo, deu ao valor da causa, na petição inicial, a importância de R$ 6.000,00. O valor a menor implicou em recolhimento insuficiente do preparo. Não se aplica o art. 1.007, § 2o do CPC no âmbito dos juizados especiais, que possui norma própria (art. 42, § 1o da Lei no 9.099/1995). Nesse sentido, enunciado no 168 do FONAJE. Não conheço do recurso inominado interposto pelo autor. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso inominado interposto pela ré.
3. A recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou PARCIAMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a ré/recorrente a pagar R$ 2.000,00 por indenização em razão de danos morais sofridos pelo autor/recorrido, em razão da interrupção de sua viagem por inaptidão do veículo para realizar transporte interestadual, após fiscalização da ANTT, e da espera por horas para prosseguir viagem. Em suas razões recusais, a recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam por ser mera intermediadora entre passageiro e transportador, no mérito, defende inexistir ato ilícito e nexo de causalidade. Subsidiariamente, pediu redução do quantum indenizatório.
4. O intermediador do serviço de transporte, por meio de aplicativo de ônibus que viabiliza a viagem responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, por integrar a cadeia de prestação de serviços (Art 7o, parágrafo único, Art. 14, e Art. 25, § 1o, todos do CDC). Nesse sentido: Acórdão 1373599, 07077057720218070009, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. Incontroverso o ato ilícito, qual seja, a interrupção do serviço de transporte por inadequação do veículo, após ser submetido a fiscalização da ANTT, durante o curso da viagem, bem como a espera do recorrido por mais de 6 horas para prosseguir na viagem, frustrando a legítima expectativa de duração razoável da viagem. Há culpa in eligendo da recorrente, o que enseja sua responsabilização civil pelos danos morais sofridos.
6. O valor fixado observou os parâmetros para indenização por danos morais, quais sejam, punição da conduta ilícita, reparação do dano sofrido na medida de sua extensão, capacidade econômica das partes, sendo, portanto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) adequado e suficiente ao fim a que se destina. Nesse sentido: Acórdão 1373599, já citado.
7. RECURSO DO AUTOR/RECORRIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ/RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8.. Custas e honorários advocatícios devidos pela parte recorrente vencida à parte recorrida, no importe de 10% do valor atualizado da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).